Tribunal: TJMT
Processo: 1009521-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÚMERO 1009521-95.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: JOELIR DE CAMPOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – IRRISÓRIO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na ação de exigir contas, o reconhecimento judicial, na primeira fase, do dever da parte ré de prestá-las caracteriza a sua sucumbência, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência.
Todavia, sendo a obrigação de natureza meramente declaratória, sem definição de valor pecuniário, o proveito econômico obtido é juridicamente inestimável, razão pela qual a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.
Incabível, portanto, a fixação automática com base no valor da causa, sobretudo quando este for irrisório. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ e desta Corte.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para arbitrar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009521-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOELIR DE CAMPOS SANTOS - CPF: 035.104.271-73 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – IRRISÓRIO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, § 8o, DO CPC – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na ação de exigir contas, o reconhecimento judicial, na primeira fase, do dever da parte ré de prestá-las caracteriza a sua sucumbência, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência.

Todavia, sendo a obrigação de natureza meramente declaratória, sem definição de valor pecuniário, o proveito econômico obtido é juridicamente inestimável, razão pela qual a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.

Incabível, portanto, a fixação automática com base no valor da causa, sobretudo quando este for irrisório. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ e desta Corte.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para arbitrar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÚMERO 1009521-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOELIR DE CAMPOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOELIR DE CAMPOS SANTOS
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
, nos autos da Ação de Exigir Contas processo originário número 1017304-30.2024.8.11.0015, movida pelo agravante contra o
BANCO BRADESCO S/A
, no qual foi condenada a parte requerida a
“concretizar a prestação de contas, na forma mercantil, da venda do veículo, objeto da busca e apreensão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a requerente apresentar”
, bem como condenando a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à demanda, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e a natureza da demanda.

A parte recorrente aduz, em suma, que a controvérsia teve origem na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados na fase de julgamento da primeira fase da ação de exigir contas.

Diz que o juízo de origem fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, o qual havia sido atribuído como R$1.000,00 (mil reais).

Sustenta que a fixação com base exclusiva no valor da causa resultou em quantia irrisória — pouco mais de R$100,00 —, incompatível com o trabalho técnico desenvolvido, o que violaria os princípios da equidade e da proporcionalidade.

Defende, assim, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, bem como da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no. 1076, a fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de valor da causa irrisório ou proveito econômico inestimável; e que embora o valor da causa seja baixo, o trabalho desenvolvido foi complexo e demandou tempo e dedicação profissional relevante, o que justificaria a fixação de honorários em valor compatível com tais circunstâncias, sugerindo a quantia de R$3.000,00.

Pede o conhecimento e o provimento do agravo para reforma da decisão agravada para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em valor que reputa adequado à natureza e complexidade da demanda, sugerindo-se o montante de R$3.000,00.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 277499899).

Sem pedido de tutela recursal.

Na contraminuta Id. 281394395, o Banco Bradesco S/A rebate os argumentos recursais e pugna pela manutenção da decisão agravada, a qual, a seu ver, está correta. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida no tocante à fixação de honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Processo n.o 1017304-30.2024.8.11.0015.

Trata-se de Ação de Exigir Contas formulada por Joelir de Campos Santos contra Banco Bradesco S/A, em que asseverou, em síntese, que celebrou contrato de mútuo, gravado com alienação fiduciária, com a companhia requerida, que visava a aquisição de um veículo automotor e que, devido à mora contratual que incorreu, a requerida ajuizou ação de busca e apreensão, que culminou com a apreensão do bem, a consolidação da propriedade nas mãos da empresa requerida e, posteriormente, a venda extrajudicial do veículo. Explicitou que a empresa requerida não realizou a prestação de contas a respeito da venda do bem. Defendeu a existência do direito de exigir contas. Pugnou, ao final, pela procedência do pedido, para a finalidade de condenar a requerida na obrigação de prestar contas.

Recebida a petição inicial, foi concretizada a citação da requerida. A empresa requerida veiculou resposta, oportunidade em que arguiu, como tese preliminar, a carência da ação, por ausência de interesse de agir. No mérito, registrou que logo depois da consumação da apreensão do veículo, o bem foi alienado extrajudicialmente. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Houve réplica, instante em que o autor, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘
sub judice
’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, pois a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de prova documental/material e abordagem de questões de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que prevê o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

D’outra banda,
com relação à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse de agir
, reputo que deva ser rechaçada. É que, como forma de dar vazão ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário — que apregoa que não subsiste a obrigação de promover-se o prévio exaurimento da instância administrativa para que a parte interessada possa ter acesso à prestação jurisdicional, desprezando-se a imprescindibilidade da jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado e, ao mesmo tempo, também eliminando a possibilidade de imposição de obstáculos ao acesso ao Poder Judiciário por intermédio da definição de regras lastreadas em lei infraconstitucional [art. 5.o, inciso XXXV da CRFB/88] — deflui-se, por força de proposição lógica, que a falta de tentativa de resolução amigável do conflito/questão na esfera pré-processual, não se revela condição indispensável para a caracterização do interesse de agir, que se evidencia/implementa por efeito da influência da resistência oferecida, pela parte adversa, à pretensão deduzida, materializada, na situação concreta, pelo inadimplemento contratual.

Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

De efeito, de acordo com a norma de regência, comprovada a mora contratual e realizada a busca e apreensão do veículo automotor, na ação derivada de obrigação contratual garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, o credor fiduciário poderá realizar a alienação do bem para terceiros, independentemente de autorização judicial, exceto se subsistir disposição contratual em contrário. Concretizada a venda do bem, objeto de busca e apreensão, o credor fiduciário deverá aplicar o preço da venda no pagamento do crédito e das despesas, entregar/repassar ao devedor eventual saldo pendente e, ao mesmo tempo, realizar a prestação de contas [art. 2.o ‘
caput
’ do Decreto-lei n.o 911/1969].

A prestação de contas, dado a natureza da relação contratual, deve se realizar, independentemente da efetiva alienação do bem objeto da busca e apreensão, e visa a efetivar a aplicabilidade do princípio da transparência e da boa-fé [art. 4.o ‘
caput
’ e inciso IV da Lei n.o 8.078/1990 e do art. 422 do Código Civil], para a finalidade de detalhar todas circunstâncias da alienação extrajudicial do bem, os valores usados na venda, a imputação dos recursos obtidos na totalidade e a apuração de eventual saldo, credor ou devedor, remanescente, visto que “
é do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei no 13.043/2014, que alterou o art. 2° do Decreto-Lei no 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas
” [
STJ
, REsp n.o 1.742.102/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Marco Buzzi, j. em 23/3/2023].

Cumpre relembrar, por oportuno, que os Tribunais Estaduais tem reafirmado esse entendimento, valendo citar/referir, por serem expressivas dessa orientação, as decisões consubstanciadas em acórdãos assim ementados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
O art. 2.o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que o credor fiduciário poderá vender o bem a terceiros, devendo o produto obtido com a venda ser abatido da dívida, com a devida prestação de contas
. A venda do bem não acarreta a imediata quitação do contrato, como pretende o apelante. Precedentes jurisprudenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA, DE PLANO” (TJRS, Apelação Cível n.o 50059974220238210023, 13.a Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Luís Dall'Agnol, julgado em 01/11/2023) — com destaques não inseridos no texto original.

“AGRAVO DE INSTRUIMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NOS TERMOS DO ART. 550 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, É DIREITO DA PARTE AUTORA VER PRESTADAS AS CONTAS RELATIVAMENTE À VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. OUTROSSIM, CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO IMPROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento n.o 51299430920228217000, 14.a Câmara Cível, Relator: Des. Miriam A. Fernandes, julgado em 17/11/2022) — com destaques não inseridos no texto original.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se que as partes litigantes celebraram contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação fiduciária, que visava a proceder à aquisição de veículo automotor, e que a autora incorreu em mora contratual, o que culminou com a consumação da busca e apreensão do bem e, logo após, a consolidação da propriedade do veículo nas mãos da companhia requerida e a realização da alienação extrajudicial (eventos n.o 162445281, 162445283 e 162445285).

Portanto, diante desta perspectiva, dado a concretização da busca e apreensão do veículo automotor, objeto da garantia fiduciária, depreende-se que a imposição do dever de realizar a prestação de contas se mostra como medida inquestionável.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido vertido na petição inicial por Joelir de Campos Santos contra Banco Bradesco S/A, para a finalidade de:

a)
com fundamento no conteúdo normativo do art. 2.o ‘
caput
’ do Decreto-lei n.o 911/1969 c/c art. 550, § 5.o do Código de Processo Civil,
Condenar
a empresa requerente a concretizar a prestação de contas, na forma mercantil, da venda do veículo, objeto da busca e apreensão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a requerente apresentar;

b)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, levando-se por linha de estima que a decisão que julga procedente a pretensão de exigir contas, na primeira fase, tem natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória [art. 550, § 5.o do Código de Processo Civil], conclui-se que é devido o arbitramento de honorários sucumbenciais [cf.:
STJ
, AgInt no REsp n.o 2.080.108/RJ, 4.a Turma, Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 4/3/2024]. Por conseguinte, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à demanda, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e a natureza da demanda.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sinop/MT, em 27 de novembro de 2024.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.”

Pois bem.

Como cediço, a Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Neste sentido, dispõe o CPC:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 .

§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

Nesta senda, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

"A grande especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. Cada fase será decidida por uma sentença, o que torna essa demanda de conhecimento singular, pois o mérito será necessariamente decidido em dois momentos distintos. São duas sentenças, mas a petição inicial é uma só, daí a necessidade de se fazer a cumulação de pedidos já referida (cumulação sucessiva)."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 974)

Com efeito, analisando o processo na origem e o teor da decisão recorrida, observa-se que foi dirimida na decisão impugnada a
primeira fase do procedimento
, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida no dever de prestar contas à parte autora agravante.

Nesta toada, na ação de exigir contas, reconhecida a procedência do pedido formulado pelo autor na primeira fase — ou seja, o reconhecimento judicial do dever do réu de prestar contas —, opera-se, desde logo, a sucumbência do réu quanto à existência da obrigação controvertida, isso porque incide a regra geral do princípio da sucumbência, estabelecida no artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, impondo ao vencido a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Todavia, ainda que de fato haja sucumbência, não se mostra adequada a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, como fez a decisão recorrida.

Isso porque, nesta etapa processual, não há condenação líquida ou qualquer apuração de valores pecuniários, estando em debate exclusivamente a existência do dever de prestar contas — ou seja, uma obrigação de natureza declaratória.

O proveito econômico auferido nesta fase é, portanto, ainda juridicamente inestimável, uma vez que não se traduz em valor monetário direto nem guarda qualquer correspondência objetiva com o valor da causa atribuído na petição inicial.

Assim, em conformidade com o disposto no §8o do art. 85 do CPC/2015, a fixação dos honorários deve ser feita por apreciação equitativa do julgador, levando em conta a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido pelos advogados e a extensão do provimento judicial obtido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
EXIGIR

CONTAS
-
PRIMEIRA

FASE
- FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, reconheceu o dever da parte requerida de prestar
contas
, mas deixou de fixar
honorários
sucumbenciais, sob o fundamento de que a decisão tem natureza interlocutória e a fixação da verba
honorária
deveria ocorrer apenas na segunda
fase
da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de
honorários
advocatícios na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
e, em caso positivo, qual critério deve ser adotado para a fixação do valor. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, havendo procedência do pedido na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, impõe-se a
condenação
da parte vencida ao pagamento dos
honorários
sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência. O CPC/2015, ao estabelecer a possibilidade de decisões parciais de mérito, reforça a necessidade de fixação dos
honorários
advocatícios desde a
primeira

fase
da ação, independentemente de sua natureza interlocutória.
O arbitramento da verba
honorária
deve observar o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, sendo cabível a fixação por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório. No caso concreto, o valor da causa é de R$1.000,00 (mil reais), justificando a fixação dos
honorários
por equidade no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido para fixar os
honorários
sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais).
Tese de julgamento: "É cabível a fixação de
honorários
advocatícios na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, devendo sua fixação observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo possível o arbitramento por equidade quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável."

(N.U 1033334-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE.
1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. 3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
EXIGIR

CONTAS
.
ADVOGADA.
PRIMEIRA

FASE
DA DEMANDA. DEVER DE PRESTAR
CONTAS
RECONHECIDO. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
POR EQUIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Fernanda Ribeiro Darold e Darold & Riegel Advogados Associados contra decisão que julgou procedente a
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, reconhecendo o direito do autor, Cairo da Silva dos Santos, à prestação de
contas
quanto ao levantamento de valores em ação judicial por danos morais contra a empresa Telefônica Brasil S.A. (VIVO). A decisão recorrida também impôs o pagamento de custas processuais e fixou
honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Os agravantes alegam quitação contratual com apresentação de recibo e impugnam a forma de fixação dos
honorários
, além de requerer arbitramento em favor do escritório, sob o fundamento de exclusão do polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de pagamento parcial ou prestação informal de
contas
afasta o dever jurídico de prestar
contas
reconhecido na
primeira

fase
da ação; (ii) estabelecer se os
honorários
advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa; (iii) determinar se é cabível a fixação de
honorários
advocatícios em favor do escritório Darold & Riegel Advogados Associados, excluído do polo passivo por erro cadastral. III. RAZÕES DE DECIDIR O dever de prestar
contas
decorre do mandato outorgado à agravante, sendo suficiente para o prosseguimento à segunda
fase
da ação a existência de controvérsia quanto à forma de repasse dos valores, não se exigindo prestação formal já aceita pela parte autora. A fixação dos
honorários
advocatícios na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, por não envolver
condenação
líquida ou valor economicamente mensurável, deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. O valor fixado de 10% sobre o valor da causa se revela inadequado à luz do proveito econômico juridicamente inestimável da
fase
inicial do procedimento, devendo ser substituído por arbitramento equitativo. A inclusão do escritório Darold & Riegel Advogados Associados no polo passivo ocorreu por equívoco cadastral, conforme expressamente reconhecido pelo juízo de origem, o que afasta a possibilidade de
condenação
em
honorários
advocatícios em seu favor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O advogado que recebe valores por força de mandato possui o dever jurídico de prestar
contas
, independentemente da controvérsia sobre saldo ou quitação parcial. Na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, os
honorários
advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, ante a ausência de proveito econômico mensurável. Não é devida a fixação de
honorários
sucumbenciais em favor de parte indevidamente cadastrada no polo passivo, quando reconhecido o erro formal pelo juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 10; arts. 550 a 553. CC, art. 668. EOAB, arts. 25-A e 34, XXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1874920/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.10.2022; TJSP, AI 2017423-65.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 17.03.2025; TJRJ, AI 0049652-15.2022.8.19.0000, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 16.02.2023.”
(N.U 1019256-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO
CONTAS
- PROCEDÊNCIA DA
PRIMEIRA

FASE
DE
EXIGIR

CONTAS

- CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
CONTAS
AO DEVEDOR FIDUCIANTE -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
se volta exclusivamente à demonstração da obrigação de uma das partes em prestá-la (art. 550, § 5o, do CPC). 2. Com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, o artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969 passou a prever, adicionalmente, a obrigação do credor de prestar
contas
da venda do bem apreendido. 3. Com a procedência do pedido do autor (
condenação
à prestação das
contas
exigidas), o requerido fica vencido na
primeira

fase
da ação de
exigir

contas
, devendo arcar com os
honorários
advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Recurso desprovido.-“
(N.U 1030859-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão nesse ponto, para que os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela parte ré, sejam arbitrados por equidade, valor que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, importância essa que está em estrita observância ao precedente acima citado desta colenda Câmara julgadora (no. 1033334-88.2024.8.11.0000) em caso absolutamente análogo, incluindo-se o valor original da causa (R$1.000,00).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença quanto à forma de fixação dos honorários de sucumbência, que ficam arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pela parte ré, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025